Tribunal: TJDFT
Processo: 0735396-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735396-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: HELIO VIEIRA DA SILVA DECISÃO 1. O autor insurge-se contra ato da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Proc. 0705740-68.2020.8.07.0019 - id 98712847) que, em ação de busca e apreensão (DL 911/69), considerou como termo inicial da contestação a data da juntada do mandado de citação cumprido. Defende, em suma, que o prazo para contestar conta-se da execução da liminar, conforme art. 3o, §§ 1o e 2o, do DL 911/69. Requer a suspensão da decisão impugnada, até o julgamento do AGI. 2. Ato judicial que, na fase cognitiva, considera a data da juntada do mandado de citação cumprido como termo inicial do prazo para contestar não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Brasília, 16.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator